Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. FRAUDE AOS CREDORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ADMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo que questões apresentadas no recurso e não submetidas anteriormente ao juízo sentenciante, ressalvadas aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo revisor.
2. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado. Súmula n. 84 do STJ.
3. Os honorários advocatícios devem ser pagos pelo embargado quando, no caso concreto, ele deu causa à constrição indevida do bem dos embargantes. Súmula 303 do STJ.
4. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.
5. Em embargos de terceiros o proveito econômico obtido é estimável por se confundir com o valor da causa, que corresponde ao proveito econômico que se pretende obter com a invalidação do ato questionado.
6. Apelação da embargada conhecida parcialmente, e nos pontos conhecidos, desprovida. Apelação dos embargantes provida.